Tribunal: TJDFT
Processo: 0719516-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA E BUSCA E APREENSÃO. INCOMPATIBILIDADE COM O PEDIDO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
1. De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Não se vislumbra plausibilidade do direito para imposição de restrições administrativas e de busca e apreensão de veículo, em caráter cautelar, quando a ação originária tem por objeto a cobrança de valores decorrentes do inadimplemento de negócio jurídico, que visa exclusivamente o pagamento dos valores pactuados e não a restituição do bem objeto do contrato.
3. A mera alegação de risco de alienação do bem a terceiro de boa-fé não configura, por si só, o perigo de dano exigido para a concessão da tutela de urgência, especialmente quando a venda do veículo é justamente o objeto do contrato de consignação firmado entre as partes.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.